Tribunal: TJES
Processo: 0024211-40.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024211-40.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Mariana de Vasconcellos Prado Guimarães contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à regularidade da citação por edital, em especial pela suposta ausência de esgotamento das diligências para localização da parte embargante, conforme art. 256, §3º, do CPC, e a Súmula 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor foi claro ao afirmar que
"resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados"
. Tal assertiva demonstra que foram realizadas tentativas de citação pessoal nos endereços fornecidos, as quais restaram infrutíferas devido à desatualização dos dados pela própria embargante.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento, mas apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), inexistentes no caso em análise.

5. A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que aborde as questões essenciais de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte executada nos endereços conhecidos, não configurando contradição no julgado que a reconheça válida nessas circunstâncias.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; TJES, EMBDECCV nº 00041581220188080021, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022; TJES, EMBDECCV nº 00203983920158080035, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIANA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante, mantendo a r. sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, determinando o prosseguimento da execução e o condenando a parte executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão ora embargado contém contradição ao afirmar que houve exaurimento das tentativas de citação pessoal antes da adoção da citação por edital. Sustenta que o Município de Vitória não teria requerido informações junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para localizar a embargante, o que seria requisito indispensável para configurar a regularidade da citação editalícia, conforme o disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 10287950, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIANA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante, mantendo a r. sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, determinando o prosseguimento da execução e o condenando a parte executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DEVER DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

2) Analisado o caso em tela, não há a nulidade apontada na citação editalícia, uma vez que resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

3) Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta. Precedentes TJES.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão ora embargado contém contradição ao afirmar que houve exaurimento das tentativas de citação pessoal antes da adoção da citação por edital. Sustenta que o Município de Vitória não teria requerido informações junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para localizar a embargante, o que seria requisito indispensável para configurar a regularidade da citação editalícia, conforme o disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 10287950, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No presente caso, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

O voto condutor foi claro ao afirmar que
"resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados"
. Tal assertiva demonstra que foram realizadas tentativas de citação pessoal nos endereços fornecidos, as quais restaram infrutíferas devido à desatualização dos dados pela própria embargante.

A parte embargante pretende, em verdade, se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido. Todavia, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais, in casu, não se fazem presentes.

Portanto, não há falar em contradição no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MARIANA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar